Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-17.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001003-17.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: PAULA MELLO DE ARAUJO GOES

Advogado(s)
:
VANESSA CARVALHO SOARES E ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA DE MILITAR. INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2215-10/2001. DESCONTOS QUE DEVEM OBSERVAR O LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONTOS EFETUADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A autora é pensionista de militar do exército brasileiro, sendo aplicável ao caso, portanto, a medida provisória nº 2215-10/2001, que determina que os descontos efetuados no contracheque de militares devem observar o limite máximo de 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a receber mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou proventos brutos. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001003-17.2020.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e Apelada
PAULA MELLO DE ARAUJO GOES.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.